Tribunal: TJDFT
Processo: 0003204-10.2015.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA. MURO DIVISÓRIO. RISCO DE DESABAMENTO. DESPESAS. RATEIO IGUALITÁRIO. ALTERAÇÃO DO LIMITE DE TERRENO.
1. Cabe aos confinantes concorrer igualitariamente para as despesas de construção e de conservação dos intervalos, muros, cercas e tapumes divisórios, nos termos do § 1o do artigo 1.297 do Código Civil.
2. Preliminares rejeitadas. Apelação da autora conhecida e desprovida. Apelação do réu conhecido e provido.